Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-70.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711638-70.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA HELENA PEREIRA MACHADO AGRAVADO: MARIA HELENA PEREIRA MACHADO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por MARIA HELENA PEREIRA MACHADO e pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambas as partes repisam os argumentos lançados no apelo especial e pleiteiam o provimento dos agravos interpostos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033